Tribunal: TJSP
Processo: 0063623-92.2011.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO - FALHA DE "AIR BAGS" - Preliminares afastadas – Inexistência de cerceamento ao direito de produzir provas e rejeição a alusão de perda do objeto da ação devido à alienação do carro - Responsabilidade admitida - Laudo pericial correto e não afastado pela demais provas – Manutenção do dano material e moral – Alteração do termo inicial do dano moral – Juros de mora

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO - FALHA DE "AIR BAGS" - Preliminares afastadas – Inexistência de cerceamento ao direito de produzir provas e rejeição a alusão de perda do objeto da ação devido à alienação do carro - Responsabilidade admitida - Laudo pericial correto e não afastado pela demais provas – Manutenção do dano material e moral – Alteração do termo inicial do dano moral – Juros de mora mantidos na forma sentença- Apelo provido parcialmente.